Tribunal: TCU
Processo: 021.421/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9457/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.421/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Pinheiro Nunes (XXX.326.472-XX); Clara Laranhaga (XXX.345.602-XX); Eugenia da Silva Magalhaes (XXX.643.242-XX); Land Mary Freitas Peres (XXX.469.182-XX); Maria Ozanira de Vasconcelos Dutra (XXX.625.252-XX); Maria das Gracas Alves Salvador (XXX.680.532-XX); Mariana Botelho Alves de Oliveira (XXX.947.596-XX); Rosiane Rodrigues Mendonca (XXX.730.932-XX); Rosinete Rodrigues dos Santos (XXX.893.542-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.